Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-30.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.413,53 relativos a débitos de aluguel do imóvel residencial, adicionado de despesas com água e energia elétrica referentes aos meses de fevereiro e março de 2025. Em suas alegações recursais, a ré/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois não compreendeu com exatidão o momento para apresentação da defesa, além de suposto erro no serviço de atendimento ao jurisdicionado do tribunal por não ter juntado toda a documentação entregue pela ré/recorrente. Afirma que essa juntada parcial dos documentos impediu a comprovação dos prejuízos materiais sofridos pela ré/recorrente quanto à precariedade das instalações elétricas no imóvel implicando perda de eletrodomésticos no valor de R$ 300,00, o que deve ser reconhecido pela sentença e abatido da condenação. No mérito, sustenta que não houve comprovação dos débitos inadimplidos de aluguel e de água, que a autora/recorrida não cumpriu o ônus processual do art. 373, I, CPC. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a compensação de valores dos prejuízos sofridos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça, que se concede com base nos documentos de ID 80996981 a ID 80996985. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da cobrança de aluguel e demais encargos locatícios.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia refere-se à rescisão de contrato de locação, a qual deve ser elucidada com observância das normas civis, especialmente da Lei no 8.245/1991.
5. As partes firmaram contrato de locação residencial de ID 80996852, com vigência de um ano, a contar de 02/12/2024, no qual a ré/recorrente se obrigou ao pagamento de R$ 1.100,00 e demais encargos locatícios.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A alegação de cerceamento de defesa por suposta dificuldade de entendimento pela jurisdicionada do prazo concedido para a apresentação de defesa não prospera. A ata de audiência faz constar de forma clara o prazo no qual a parte deverá manifestar-se nos autos, não havendo nenhuma observação na ata de audiência (ID 80996962) quanto à impossibilidade de compreensão das informações pela ré/recorrente. Quanto à alegação de suposto erro do serviço de atendimento do jurisdicionado prestado pelo tribunal que teria juntado de forma incompleta os documentos também não merece acolhida, pois, suposta falha não exime a responsabilidade da parte em juntar a documentação que julgar importante dentro do prazo informado na audiência, sob pena de preclusão temporal. Preliminar rejeitada.
7. A análise dos autos evidencia que a própria ré/recorrente reconheceu o débito, conforme documento de ID 80996967, no qual solicitou à autora/recorrida a apuração do montante devido. A autora/recorrida informou o débito total de R$ 3.413,53, referente a dois meses de aluguel, mais água e energia elétrica, o qual foi reconhecido na sentença como devido. De forma que o documento ID 80996967 é prova hábil para comprovar que a ré/recorrente tinha ciência da sua inadimplência em relação contrato de locação.
8. Ainda, consigna-se que a ausência de impugnação específica dos valores, reverte em favor da autora/recorrida o montante indicado como devido (art. 336, 337, III, CPC), impondo-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.